Tribunal: TJES
Processo: 5005732-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005732-04.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WAGNER LUCAS NUNES PEGO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato judicial, que mantém o paciente em prisão preventiva, na qual responde pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, sob alegação de que o paciente se encontra preso desde abril de 2024 sem início da instrução criminal, e requer o relaxamento da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na formação da culpa somente configura constrangimento ilegal quando demonstrada ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia injustificada do Poder Judiciário ou do Ministério Público, não bastando a mera soma aritmética dos prazos legais.

4. Os critérios fixados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos para análise do excesso de prazo consideram a complexidade do caso, a atividade das partes, a conduta das autoridades e o impacto sobre a situação jurídica do réu.

5. No caso, a cronologia dos atos processuais demonstra movimentação regular do processo, com denúncia oferecida e recebida, citação realizada, resposta à acusação apresentada e audiência de instrução já designada para data próxima.

6. Os fundamentos da prisão preventiva permanecem hígidos, diante dos diversos registros criminais, inclusive por atos infracionais análogos a tráfico e associação para o tráfico, além de responder por porte de drogas para uso pessoal, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A configuração de excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão preventiva exige demonstração de desídia injustificada do Poder Judiciário ou da acusação, sendo insuficiente a mera contagem aritmética dos prazos legais.

2. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os fundamentos que a motivaram, especialmente diante de elementos concretos que indiquem risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.04.2025, DJe 08.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WAGNER LUCAS NUNES PEGO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000391-26.2024.8.08.0030.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, já que o paciente se encontra preso desde abril de 2024 sem que a instrução processual sequer iniciasse.

Pugna, assim, pelo relaxamento da prisão preventiva do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 13319654).

Decisão de ID nº 13715919 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 13849086) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WAGNER LUCAS NUNES PEGO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000391-26.2024.8.08.0030.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, já que o paciente se encontra preso desde abril de 2024 sem que a instrução processual sequer iniciasse.

Pugna, assim, pelo relaxamento da prisão preventiva do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”.(AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Já a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) fixou os seguintes
standards
para aferição de eventual excesso de prazo: i) complexidade da causa; ii) atividade processual do interessado; iii) conduta das autoridades judiciais e iv) afetação gerada na situação jurídica da pessoa envolvida no processo.

No caso, o paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ato contínuo, os agentes lograram abordá-lo e localizaram no bolso de sua bermuda três buchas de maconha e cinco pedras de crack e, além disso, próximo onde ele se encontrava, os agentes localizaram nas frestas de um muro outras 55 (cinquenta e cinco) buchas de maconha, 12 (doze) papelotes de cocaína e 15 (quinze) pedras de crack.

Efetuada a prisão em flagrante em
24/04/2024
, o paciente foi submetido à audiência de custódia em
26/04/2024
, oportunidade em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

A denúncia foi oferecida em
20/05/2024
, sendo recebida em
12/06/2024
com a citação pessoal do paciente em 21/11/2024.

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, ora impetrante, apresentou resposta à acusação em
16/04/2025
, sendo que, no mesmo dia, a autoridade coatora proferiu decisão mantendo a custódia cautelar e designando audiência de instrução e julgamento para o dia
01/07/2025
.

Como se percebe da cronologia dos atos processuais, não se verifica desídia por parte da autoridade judicial na tramitação do feito, devendo salientar que, em consulta aos autos originários, verifica-se que já estão sendo adotadas as providências necessárias para realização da audiência de instrução, a qual ocorrerá em menos de um mês.

De outra banda, entendo que permanecem hígidos os fundamentos que levaram a decretação da prisão cautelar, considerando os diversos registros criminais que o paciente ostenta, inclusive por atos infracionais análogos ao crime de tráfico e associação para o tráfico, além de responder por um termo circunstanciado pela prática, em tese, do crime de porte de drogas para uso pessoal, circunstâncias estas que evidenciam o risco concreto de reiteração delitiva.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.